Tribunal: TJES
Processo: 0003217-13.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – INADIMPLEMENTO DA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES – PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretendem os autores o reconhecimento da nulidade do contrato firmado, sob o fundamento de que o requerido não teria arcado com as obrigações assumidas, especificamente a quitação das dívidas vencidas relativas aos lotes 11 e 12 da quadra 03, ofertados como parte do pagamento.

2 - A controvérsia, portanto, reside em relação aos já citados lotes 11 e 12, apontando os autores que incumbiria ao requerido realizar a quitação dos débitos incidentes sobre estes para posterior transferência, providência que, uma vez não cumprida, implicaria no desfazimento do negócio.

3 – Não consta nos autos, porém, qualquer indício de prova capaz de corroborar o alegado, mormente quando o instrumento público firmado conferiu ao requerido plena quitação, sem fazer qualquer menção ao envolvimento de outros imóveis no negócio jurídico.

4 - Inegável que incumbiria aos apelantes o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, consoante apontado na decisão saneadora de fls. 91, providência que, uma vez não cumprida, justifica a rejeição da pretensão.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003217-13.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON PEREIRA TEIXEIRA e outros

APELADO: FERNANDO PRATES SANTOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – INADIMPLEMENTO DA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES – PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretendem os autores o reconhecimento da nulidade do contrato firmado, sob o fundamento de que o requerido não teria arcado com as obrigações assumidas, especificamente a quitação das dívidas vencidas relativas aos lotes 11 e 12 da quadra 03, ofertados como parte do pagamento.

2 - A controvérsia, portanto, reside em relação aos já citados lotes 11 e 12, apontando os autores que incumbiria ao requerido realizar a quitação dos débitos incidentes sobre estes para posterior transferência, providência que, uma vez não cumprida, implicaria no desfazimento do negócio.

3 – Não consta nos autos, porém, qualquer indício de prova capaz de corroborar o alegado, mormente quando o instrumento público firmado conferiu ao requerido plena quitação, sem fazer qualquer menção ao envolvimento de outros imóveis no negócio jurídico.

4 - Inegável que incumbiria aos apelantes o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, consoante apontado na decisão saneadora de fls. 91, providência que, uma vez não cumprida, justifica a rejeição da pretensão.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003217
-
13
.202
0
.8.08.00
47

APELANTE
S
:
GILSON PEREIRA TEIXEIRA E OUTRA

APELADO
:
FERNANDO PRATES SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GILSON PEREIRA TEIXEIRA E OUTRA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico ajuizada em face de
FERNANDO PRATES SANTOS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 5282432 sustentam os apelantes, inicialmente, que a sentença não teria se manifestado corretamente sobre os fatos descritos na inicial, ignorando a boa-fé dos compradores.

E mais: o Magistrado se ateve a detalhes constantes na escritura de compra e venda, não obstante o descumprimento do contrato por parte do apelado.

Destacam, por fim, a juntada de documentos comprovando a existência dos lotes 11 e 12, envolvidos na transação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, os recorrentes ajuizaram ação anulatória onde narraram, em síntese, que alienaram um terreno rural registrado sob o nº 49.908 para o requerido, sendo por este ofertada, como pagamento, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos lotes 11 e 12 situados no loteamento Parque das Brias.

Todavia, incumbiria ao comprador a quitação das parcelas vencidas e vincendas relativas a ditos lotes, providência até hoje não cumprida.

Assim, considerando a inadimplência do requerido, pretendem os autores o reconhecimento da nulidade do contrato firmado.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, porquanto devidamente fundamentada no conjunto probatório.

Infere-se da Escritura Pública de Compra e Venda juntada às fls. 16/16-v que o imóvel objeto da lide foi vendido pelo preço de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ocorre que, no dizer dos recorrentes, embora conste no instrumento público o pagamento do valor integral no ato, a transação se deu de forma distinta, envolvendo o pagamento em espécie e também a transferência de outros imóveis pelo comprador.

No ponto, o próprio requerente Gilson, em seu depoimento pessoal, confirmou que parte do valor foi adimplido com
a transferência de um imóvel a terceiro (matrícula nº 9.515, vinculada ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Mateus – fls. 102/104)
.

A controvérsia, portanto, reside em relação aos já citados lotes 11 e 12, apontando os autores que incumbiria ao requerido realizar a quitação dos débitos incidentes sobre estes para posterior transferência, providência que, uma vez não cumprida, implicaria no desfazimento do negócio.

Não consta nos autos, porém, qualquer indício de prova capaz de corroborar o alegado, mormente quando o instrumento público firmado conferiu ao requerido plena quitação, sem fazer qualquer menção ao envolvimento de outros imóveis no negócio jurídico.

Não houve a juntada ao menos de cópia de possível instrumento de promessa de compra e venda, que demonstrasse o alegado.

A prova testemunhal tão somente confirmou a existência dos lotes, o que por si só não se mostra suficiente à comprovação do mencionado inadimplemento do requerido.

Em suma, inegável que incumbiria aos apelantes o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, consoante apontado na decisão saneadora de fls. 91, providência que, uma vez não cumprida, justifica a rejeição da pretensão.

Tal fato, contudo, não leva à aplicação de penalidade por litigância de má-fé, pois, ao contrário do sustentado em contrarrazões,
“a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo"
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.808.342/RJ, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe 24/2/2022).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.